Tribunal: TJSP
Processo: 2258425-02.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / LICENÇA SAÚDE
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão -Reconhecimento de vício procedimental – Manifestação de oposição ao julgamento virtual - Acórdão anulado - Autos que devem ser remetidos à mesa para julgamento em sessão presencial - Embargos de Declaração acolhidos, com determinação.